Tribunal: TJMT
Processo: 1016916-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016916-49.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, em Apelação Cível n.o 1016916-49.2024.8.11.0041, deu parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios arbitrados a R$ 70.000,00, mantendo os demais termos da sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari Advogados Associados. O embargante alega nulidade por decisão
extra petita
, contradições e omissões no julgado quanto à interpretação contratual, aos termos de quitação e à ausência de condição suspensiva implementada, requerendo efeitos infringentes para reformar o acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC;

(
ii
) estabelecer se é cabível o reexame do mérito da decisão embargada por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração
se
destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado.

Inexiste, no caso concreto, qualquer vício que autorize o acolhimento dos
aclaratórios
, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à validade dos termos de quitação, à ausência de cláusula específica para remuneração em caso de rescisão unilateral e à possibilidade de arbitramento judicial dos honorários.

O acórdão embargado não extrapola os limites da lide, pois analisou o pedido de arbitramento de honorários em razão da rescisão antecipada do contrato, sem inovar no objeto da demanda.

Conforme consolidado pela jurisprudência do STJ, o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração com pretensão de efeitos modificativos (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023).

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais e apresente fundamentação suficiente para o convencimento (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022).

Restou assentado que a revogação do mandato antes da conclusão da prestação de serviços autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, afastando o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/1994 (EOAB), entendimento reiterado nos precedentes do STJ citados no acórdão embargado.

Constatado que os embargos buscam, na realidade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado pela via inadequada, impõe-se sua rejeição, com advertência quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito da decisão nem para obter efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais expressamente demonstradas.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato não prevê remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral, ainda que existam termos genéricos de quitação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, 489, §1o, 240 e 405; CC,
arts
. 320, 389 e 406; EOAB (Lei no 8.906/1994), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a T., j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1016916-49.2024.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de
a
pelação interposto pelo Banco
e arbitrou
os honorários em
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)

para as ações discutidas
na
Ação de Arbitrament
o de Honorários
(autos n.o
0022674-97.2011.8.22.0001, 0002140-93.2011.8.22.0014, 0003232-18.2013.8.11.0055, 0006501-07.2009.8.11.0055, 0010647-23.2011.8.11.0055, 0000127-63.2004.8.11.0050, 0000468-45.2017.8.11.0079, 7001526- 96.2016.8.22.0012, 7001825-25.2015.8.22.0007 e 7050779-52.2017.8.22.0001
)
,

mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

O

BANCO BRADESCO S/A
alega, em síntese, a ocorrência de nulidade por decisão
extra petita
, contradições e omissões no acórdão recorrido. Sustenta que o julgado teria se afastado dos limites objetivos da lide ao reconhecer a existência de honorários devidos pela atuação do escritório embargado, quando, na verdade, a controvérsia
se
restringia à rescisão contratual e à suposta perda da oportunidade de receber honorários condicionados ao êxito final das ações executivas, previstos em cláusula contratual de condição suspensiva.

Defende que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, ao interpretar o contrato como se houvesse remuneração exclusiva pelo êxito,
quando este, na realidade, previa pagamentos distintos – por etapas de trabalho, distribuição de ações, penhora de bens, acordos e eventual recuperação final de crédito – conforme a cláusula 6 do instrumento contratual.

Aduz, ainda, que o colegiado foi omisso quanto à análise dos Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente entre as partes, os quais, segundo o embargante, atestam a plena e irrevogável quitação dos honorários devidos até 31 de dezembro de 2019, elaborados e assinados pelo próprio escritório Galera Mari, conforme previsão expressa na cláusula 6.22 do contrato.

Sustenta que o acórdão também se omitiu quanto à não implementação da condição suspensiva referente à “recuperação final” de crédito, requisito indispensável ao surgimento de eventual direito a nova remuneração. Alega que, como não houve êxito na recuperação dos valores nas ações de execução, inexiste base fática ou jurídica para a fixação de honorários complementares.

O embargante também aponta omissão na valoração das provas documentais, notadamente quanto à validade dos termos de quitação e ao conteúdo das cláusulas contratuais que delimitavam as hipóteses de pagamento.
Salienta
que o acórdão teria desconsiderado a boa-fé contratual, o princípio da vedação ao comportamento contraditório e a regra de que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.

Sustenta, ainda, contradição quanto ao arbitramento de honorários, visto que o próprio acórdão reconheceu a existência de contrato formal entre as partes, o que tornaria inaplicável o art. 22, §

2o, do Estatuto da OAB, utilizado para sustentar a fixação judicial dos valores. Defende, por conseguinte, a inadequação da via eleita, já que eventual pretensão deveria ser deduzida por ação contratual, e não por arbitramento.

Aduz, também, omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas ações executivas que motivaram o litígio, bem como ausência de fundamentação quanto ao critério utilizado para fixar o
quantum
arbitrado e o
índice de atualização aplicado, em afronta aos
arts
. 489, §1o, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, argumenta que a condenação imposta implica enriquecimento sem causa do escritório embargado, em violação aos
arts
. 884 e 422 do Código Civil, e requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, notadamente os
arts
. 11, 85, 86, 141, 489, 492 e 1.022 do CPC;
arts
. 22 e 24 do Estatuto da OAB;
arts
. 125, 320, 421, 421-A, 422 e 884 do Código Civil; e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
,
com
efeitos infringentes
, para sanar as omissões, contradições e erros materiais apontados, reconhecendo-se a nulidade do acórdão ou, subsidiariamente, a reanálise das provas e cláusulas contratuais, a fim de afastar a condenação imposta.

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou cont
rarrazões ao ID.
320477876
requerendo a rejeição dos Embargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver
reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições relacionad
o
s à quitação dos honorários.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR FASES. RESCISÃO UNILATERAL SEM CLÁUSULA ESPECÍFICA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, na qual foi reconhecido o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados em favor da instituição financeira em diversas ações judiciais, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 118.873,85, corrigidos pelo IPCA a partir do arbitramento e com juros de mora (SELIC) a partir da citação, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão:

(i) definir se é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da existência de cláusula contratual de remuneração por fases;

(
ii
) estabelecer se o valor arbitrado em primeiro grau atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade;

(
iii
) determinar o termo inicial da incidência dos juros moratórios e o índice aplicável à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios se justifica quando o contrato firmado entre as partes não estipula expressamente a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral promovida pelo contratante, configurando-se situação de ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

A cláusula contratual que prevê remuneração por êxito ou por fases, sem previsão específica para a hipótese de resilição unilateral antes da conclusão do serviço, não afasta o direito do advogado à contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados até a destituição, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

A tese de quitação geral invocada pelo apelante não se sustenta diante da ausência de especificidade quanto aos serviços quitados e dos requisitos legais previstos no art. 320 do Código Civil, sendo inadmissível a interpretação extensiva de cartas genéricas de quitação.

A fixação dos honorários arbitrados em primeiro grau em percentual uniforme de 5% sobre o valor atualizado das causas se mostra inadequada frente à diversidade de complexidade, tempo de atuação e atividades desempenhadas nos distintos processos, sendo cabível a fixação equitativa caso a caso.

O valor de R$ 70.000,00, fixado em segunda instância, resulta da análise detalhada da atuação do escritório apelado nos onze processos judiciais, considerando-se os critérios do art. 85, §2o, do CPC, e assegura remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme o art. 405 do Código Civil e o art. 240 do CPC, sendo inaplicável a tese de que o termo inicial seria a data da sentença, mesmo tratando-se de obrigação ilíquida.

A correção monetária deve observar a taxa SELIC, por força da redação atual dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, e da jurisprudência consolidada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando o contrato não estipula a remuneração devida em caso de rescisão unilateral antes do cumprimento integral da obrigação.

A ausência de cláusula contratual específica sobre os honorários devidos em caso de revogação do mandato autoriza a incidência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

A existência de cartas genéricas de quitação não afasta o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, quando não especificam os processos ou valores abrangidos.

Os honorários devem ser fixados com base em critérios equitativos que considerem a complexidade, o tempo de atuação e o conteúdo do trabalho desenvolvido.

Os juros moratórios incidem a partir da citação válida, ainda que se trate de obrigação ilíquida, e a correção monetária deve observar exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 320, 389, 405 e 406; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 240; EOAB (Lei no 8.906/1994), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024.

STJ,
AgInt
nos
EAREsp
no 1.689.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 12/12/2023,
DJe
15/12/2023.

TJMT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

TJMT, N.U. 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024.

TJMT, N.U. 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do
e
mbargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero
inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Sem razão o
e
mbargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o
e
mbargante, consigna expressamente
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”
(Id. 247491158).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Inicialmente, importa consignar que n
ão se verifica qualquer extrapolação dos limites da lide. O acórdão embargado examinou exatamente a controvérsia delimitada na petição inicial — qual seja, a pretensão de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato e da perda da oportunidade de percepção de remuneração vinculada ao êxito futuro —, sem, contudo, conceder providência diversa ou além do que fora pedido.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o julgado apenas reconheceu, diante da ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada, a possibilidade de fixação judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, com fundamento no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, o que não configura inovação, mas interpretação sistemática do pedido deduzido e do contrato celebrado entre as partes.

Ressalta-se que,

c
onforme expressamente consignado, restou incontroverso que o contrato
não previa remuneração específica na hipótese de rescisão antecipada
, configurando situação de “falta de estipulação ou acordo” nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, razão pela qual se reconheceu o cabimento do arbitramento judicial. O acórdão também destacou, de forma explícita, que as cartas de quitação apresentadas eram genéricas e desprovidas de indicação de valores, processos ou serviços abrangidos, motivo pelo qual não poderiam ser tidas como comprovação de pagamento integral
.

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração
contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese
”,
bem como que

“o
a
pelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a
a
pelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante
”

(grifos no original).

Acerca do termo de quitação, devidamente restou consignado que
“
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos”
(
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022
do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe

10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por fim, importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar cada processo e a atuação do escritório de advocacia em cada um deles para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício
em relação à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

o

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025